Tribunal: STF
Processo: ARE 1600258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 342, p. 1-34), de cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Preliminares - Nulidade em razão da irregularidade da busca pessoal, com a consequente ilicitude das provas colhidas - Descabimento - Presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP - Acusado que, na condução de veículo automotor, realizou movimento brusco e tentou se esconder no interior do automóvel ao cruzar com viatura, além de não ter atendido de imediato à ordem de parada, justificando a diligência policial - Alegada quebra da cadeia de custódia da prova - Inocorrência - Substância apreendida que foi devidamente identificada no laudo de constatação, o qual discriminou o lacre atinente ao seu acondicionamento. Laudo de exame químico-toxicológico definitivo que faz menção expressa ao citado laudo de constatação, permitindo, assim, estabelecer-se certeza de que o material periciado adveio dos entorpecentes apreendidos - Mérito Absolvição - Inviabilidade - Materialidade, autoria e finalidade mercantil sobejamente demonstradas, tendo o acusado sido detido em poder de relevante quantidade de drogas (200 porções de cocaína, com peso líquido de 82g) - Validade da palavra dos policiais - Pequenas inconsistências naturais e que não têm o condão de invalidar os relatos dos agentes públicos, sobretudo quando, como 'in casu', substancialmente convergentes - Condenação mantida - Pena criteriosamente dosada - Acusado que ostenta condenação pretérita definitiva pela prática de crime doloso, não atingida pelo quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do CP, sendo, pois, reincidente - É possível a consideração da reincidência para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, afastar a aplicação do redutor a que alude o art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na última etapa, e influenciar na fixação do regime prisional - O cotejo entre a quantidade de pena aplicada e a recidiva torna defesa a estipulação de regime mais brando que o fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do CP, a 'contrario sensu' - Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.” (eDOC 342, p. 2; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 350, p. 1-30), porquanto “a hipótese está a exigir a reforma do acórdão vergastado para que seja reconhecida a violação frontal a dispositivos da Norma Parâmetro, quais sejam: arts. 1º, inciso III, 5º, incisos II, X, XI, XVLI, LVI e LVII, ambos da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 348, p. 1-27).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especial e extraordinário (eDOCs 357-358). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 363, p. 1-11) e do agravo em recurso especial (eDOC 361, p. 1-10). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.950.080/SP (eDOC 391, p. 1-5), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 405-416). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 422, p. 1).
É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…) 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).
No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; entre outros.

Finalmente, consoante acentuado na decisão ora agravada (eDOC 358, p. 1-5), “Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente